Tribunal: TJMT
Processo: 1020111-73.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020111-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MURILO HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA - CPF: 039.925.491-94 (ADVOGADO), JOSE JARBAS GOMES - CPF: 163.110.006-87 (AGRAVANTE), PRISCILLA PEREZ GOES - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO), ALBECY ROSA DA SILVA - CPF: 396.312.301-04 (AGRAVADO), MATHEUS FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 044.775.931-04 (AGRAVADO), LORRANY FELIZARTE SILVA - CPF: 038.837.501-90 (AGRAVADO), A. R. S. COMERCIO DE CARNES LTDA - CNPJ: 29.498.636/0001-97 (AGRAVADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO
– ACORDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO (ART. 932, III, DO CPC/2015).

A decisão homologatória de acordo suplanta a que negou a tutela de urgência para despejo, objeto deste Recurso, que por isso, perde seu objeto.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1020111-73.2021.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em
Ação Declaratória de Reconhecimento e Extinção de Relação Contratual c/c Despejo por Falta de Pagamento e de Cumprimento de Obrigações Contratuais c/c Cobrança e Obrigação de Fazer
, indeferiu a imediata desocupação do imóvel.

O agravante alega que em 26-6-2018 firmou contrato de locação de imóvel comercial com Cláudio Zanotto Júnior.

Aduz que quando da renovação em junho 2019, após negociação, ficou pactuado que Albecy seria o novo locatário, e o contrato seria firmado em nome do seu filho Matheus, tendo como fiadora a filha Lorrany.

Diz que os novos locatários preencheram a ficha cadastral, receberam o contrato e entraram na posse do imóvel, porém, nunca assinaram o documento apesar das inúmeras tentativas para isso.

Afirma que em junho de 2020 notificou-os informando do vencimento do prazo da avença e pedindo a devolução do bem.

Pontua que após contato com o locador, na promessa de regularização da documentação, acordou a prorrogação e manutenção do valor em R$3.000,00.

Assevera que depois de um ano, enviou novas notificações para que houvesse a regularização ou o encerramento do contrato diante do descumprimento de diversas obrigações por parte deles, como, pendência do pagamento de energia elétrica, água, IPTU, aluguel etc.

Argumenta que preenche todos os requisitos do art. art. 59, §1º, IX e 37, da Lei 8.245/1991.

Pede o deferimento da tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n. 109046980.

Contraminuta no Id n. 120986964.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante informou no Id n. 122371458 que as partes firmaram acordo na instância de origem e que foi homologado, mas que a avença não está sendo cumprida pelo agravado e, nessa mesma oportunidade, pediu a suspensão deste Agravo até cumprimento do ajustado para que se, descumprido, o pedido de despejo seja apreciado ou o arquivamento deste Recurso.

Diante dos fatos relatados, como a decisão homologatória suplanta a que negou a tutela de urgência para determinar o despejo (objeto deste Recurso), não há mais interesse recursal neste caso e o cumprimento do acordo deve ser requerido na instância de origem.

Pelo exposto, com amparo no art. 932, III, do CPC,
não conheço do Recurso
, uma vez que está prejudicado em razão da perda superveniente do objeto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022